Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL COM PRÓTESE CUSTOMIZADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL. NECESSIDADE DE JUNTA MÉDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgia bucomaxilofacial com fornecimento de prótese customizada da articulação temporomandibular, indicada para tratamento de disfunção grave, com base em relatórios médicos que apontam dor crônica, limitações funcionais e prejuízo à qualidade de vida da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que obrigue o plano de saúde a custear o procedimento cirúrgico
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica.
4. O quadro clínico, embora grave e causador de dor e prejuízos à qualidade de vida, não evidencia risco imediato à vida nem perigo de dano irreversível que justifique a intervenção cirúrgica imediata.
5. A indicação médica de urgência, desacompanhada de elementos técnicos robustos e sem respaldo em critérios legais de urgência ou emergência, não é suficiente para impor a cobertura imediata.
6. A necessidade de dilação probatória para elucidar a adequação do tratamento afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, afasta a concessão de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico por plano de saúde.